Tribunal: STF
Processo: ARE 1369178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2°, II E §2°-A, I, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA E DIANTE DO INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL E DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NO MÉRITO, PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DA ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E, AFASTADAS AS PRELIMINARES, DESPROVIDO.



    1. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.1. Em que pese a insatisfação do Apelante com a atuação da Defensoria Pública, esta não se mostrou deficiente a ponto de configurar ausência de defesa técnica nem de ocasionar qualquer mácula, não evidenciando, portanto, qualquer prejuízo a ampla defesa do acusado. 1.2. O prazo para a defesa arrolar testemunhas é na resposta a acusação e, não o fazendo, resta precluso seu direito de produzir a prova. Na hipótese, a oitiva das testemunhas foi requerida extemporaneamente pela Defesa, não havendo falar, portanto, em nulidade processual. Preliminar afastada.



    2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. O reconhecimento informal não eiva o ato de identificação do acusado. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação (RHC 67.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/03/2016). Preliminar afastada.



    3. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. Não há falar em insuficiência probatória quando os elementos informativos e as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para embasar a condenação. Na hipótese, os depoimentos da vítima, somados ao reconhecimento do réu pelo ofendido e demais documentos carreados aos autos, corroboram a versão apresentada em todos os pontos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante.



    4. DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. 4.1. Os depoimentos da vítima são uníssonos ao apontar que o delito foi praticado em comunhão de esforços e desígnios por dois indivíduos. 4.2. Conforme a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores e seguida por este Tribunal de Justiça, é desnecessária a apreensão e perícia da arma empregada no crime de roubo para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2°-A, I, do Código Penal quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização. Na hipótese, o emprego de arma de fogo restou demonstrado pelo depoimento extrajudicial da vítima, o qual foi confirmado em juízo pelo seu relato judicial."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente